Tribunal: TJDFT
Processo: 0751898-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAME. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação em que pretendem a reparação de danos materiais e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Informaram que são pais do menor, N. V. F, e que este realizou um exame de tomografia computadorizada cranioencefálica no centro de radiologia da empresa requerida, o qual apresentou a conclusão diagnóstica de “crânioestenose” (Braquicefalia - sutura Coronal fechada em ambos os lados). Afirmaram terem retornado ao pediatra que, com base no laudo médico fornecido pela empresa ré, recomendou a procura, com urgência, de um neurocirurgião pediátrico. Alegaram que os neurocirurgiões, ao analisar as imagens do exame realizado na clínica requerida, descartaram o diagnóstico de “crânioestenose”, porém, por precaução, solicitaram a realização de nova tomografia em outra clínica que confirmou o erro de diagnóstico realizado pela empresa ré. Sustentaram que tal diagnóstico gerou muita angústia e sofrimento em toda família, agravada por ter ocorrido no auge da pandemia, o que vai muito além de um mero dissabor do dia-a-dia. Defenderam ter experimentado transtornos e danos pelos quais buscam ser indenizados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49455443 e 49455444). Foram ofertadas contrarrazões no ID 49455447, oportunidade em que foi arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerida a manutenção da sentença.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil, quanto à incidência de dano moral indenizável e o valor fixado. Em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustentou que a condenação ao pagamento de indenização pelo alegado dano moral se firmou unicamente nas alegações dos recorridos, sendo certo que não há nos autos qualquer documento que comprove a real necessidade da cirurgia antes que a criança completasse 1 (um) ano de idade. Alegou que a inicial não veio instruída com os documentos indispensáveis para comprovação do alegado pelos requerentes. Aduziu que não há prova nos autos de que tenha ocorrido algum dano indenizável. Defendeu que o valor fixado a título de dano moral foi desproporcional. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial. Alternativamente, fosse reduzido o quantum indenizatório.
6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Em que pese a sentença ter sido concisa, não há nulidade a ser declarada, porquanto apreciou adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitou suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pelo defeito na prestação do serviço, em razão do equivocado diagnóstico, o qual gerou o dano moral indenizável. Outrossim, decisão em sentido contrário aos interesses da recorrente não implica em vício por ausência de fundamentação.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É incontroverso que o exame de tomografia computadorizada cranioencefálica realizado no centro de radiologia da empresa requerida concluiu pela impressão diagnóstica de braquicefalia por fechamento parcial precoce das suturas coronárias (crânioestenose), conforme documento de ID 49455409 - Pág. 1. Os médicos que acompanharam o paciente, ao analisar as imagens do referido exame, concluíram que estava em desacordo com o laudo emitido, fato confirmado ao realizar novo exame em outra clínica (ID 49455411 - Pág. 1), cujo conteúdo não foi impugnado pela recorrente.
9. Nos casos de exames médicos laboratoriais ou radiológicos a obrigação assumida é de resultado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço a implicar responsabilidade objetiva, com base no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp n. 1.830.752/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020). Ademais, o resultado dos exames laboratoriais ou de imagem devem ser certos ou tragam informações seguras quanto ao risco de incorreção no diagnóstico e eventual necessidade de repetição ou realização de outros exames, posto que essenciais para realização do tratamento adequado da enfermidade.
10. Nos termos da sentença, não há nos autos elementos aptos a comprovar que a impressão diagnóstica lançada no laudo emitido era plausível, ônus que competia a ré, fato que afastaria sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, inciso I do CDC. Ausente, também, comprovação de que os consumidores foram informados quanto eventual necessidade de repetição ou realização de outros exames para confirmação do diagnóstico.
11. Na hipótese, a falha na prestação de serviço da clínica ré, decorrente do diagnóstico equivocado constante no laudo emitido, impôs aos genitores do menor sofrimento desnecessário, tendo em vista a possibilidade de que o filho, de tenra idade, tivesse que ser submetido a cirurgia. Ademais, há afirmação da própria recorrente que destacou existir divergências acerca da necessidade ou não de cirurgia para tratamento para crânioestenose. No entanto, o laudo que apontou hipótese diagnóstica equivocada e sem ressalvas culminou no imediato encaminhamento do paciente para neurocirurgião pediátrico, com a indicação de potencial procedimento cirúrgico com brevidade.
12. No presente caso, a angústia e o abalo psíquico dos autores ensejam o dano moral presumido, porquanto decorrente do próprio defeito na prestação do serviço, sendo desnecessário a comprovação do prejuízo concreto para responsabilização da clínica ré. Neste sentido entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1409987, 07063162720218070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
14. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
15. Recurso conhecido. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e nulidade da sentença rejeitadas. Recurso não provido.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.